Tribunal: TJES
Processo: 5000477-63.2019.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000477-63.2019.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERESSADO: DENISE FATIMA DA SILVA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000477-63.2019.8.08.0004

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RECORRIDO: DENISE FATIMA DA SILVA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, o Requerido interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso Inominado tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso Inominado
conhecido
.

Decido nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, no sentido de “CONDENAR a requerida na obrigação de não fazer consistente na abstenção de realizar descontos na conta salário da parte autora relativos as parcelas do empréstimo/financiamento por ela firmado; CONDENAR a requerida a restituir à parte autora o valor de R$ 1.674,72 (mil seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos), de forma simples; e CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais”.

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, ser inadmissível o desconto de parcelas por meio de débito automático em conta salário da parte Autora, ora Recorrida.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese, que os descontos são devidos.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas, entendo por bem concluir que não assiste razão à parte Autora, com a devida vênia.

A possibilidade de descontos em conta para a quitação de dívidas já se encontra superado por precedente qualificado do STJ, quando da edição do Tema n.º 1085, seguido por sedimentada jurisprudência:

«[...] 1.
É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes
. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente. Incidência da Súmula 83/STJ [...] (
STJ
, AgInt no AREsp n. 1.527.316/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 13/2/2020)»

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida, já que
não é considerado ato ilícito o desconto de dívida comum em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário
.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo
REJEITAR
os pedidos iniciais.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.